Tribunal: STF
Processo: ARE 1495587
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES. CUMPRIMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VERIFICAÇÃO DOS FATOS QUE JUSTIFICARAM A MEDIDA ADMINISTRATIVA. SÚMULAS 279 E 280.



    1. É inviável na via extraordinária rever as conclusões adotadas pela Corte de origem quanto ao cumprimento do procedimento administrativo para a suspensão da inscrição estadual do contribuinte bem como a verificação dos fatos levados em conta para tal medida, por depender do reexame de fatos e provas e da interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, incidindo, dessa forma o óbice erigido nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.